Tribunal: TJDFT
Processo: 0756591-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0756591-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRASILEIRO DE CREDITO S.A AGRAVADO: DILMA CRISOSTOMO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por BANCO BRASILEIRO DE CRÉDITO S.A. contra decisão de ID 258532924, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pela parte retromencionada em desfavor de DILMA CRISOSTOMO DE SOUZA, indeferiu o pedido de intimação da ré para indicar o paradeiro do veículo. Sustenta o agravante que a decisão recorrida está diretamente vinculada à efetividade da liminar de busca e apreensão, sendo cabível o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, I, do CPC, e conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 988, que admite a mitigação do rol taxativo do referido artigo em situações de urgência. Aduz que a ausência de localização do veículo impossibilita o regular prosseguimento do feito, pois, segundo o Tema 1040 do STJ, a defesa da parte ré somente pode ser apresentada após o cumprimento da liminar, o que não ocorreu em razão da ocultação do bem. O agravante ressalta que a conversão da ação de busca e apreensão em execução, prevista no art. 4o do Decreto-Lei no 911/69, é faculdade exclusiva do credor, não podendo ser imposta pelo juízo, conforme reiterada jurisprudência. Argumenta que, embora o Decreto-Lei no 911/69 não preveja expressamente a intimação do devedor para indicar o paradeiro do bem, tal medida encontra respaldo nos arts. 629 e 1.363, II, do Código Civil, bem como na cláusula contratual que atribui à ré a condição de fiel depositária, impondo-lhe o dever de entregar o bem ao credor em caso de inadimplência. Defende a aplicação de medidas coercitivas, inclusive multa por ato atentatório à dignidade da justiça, com fundamento no art. 77, IV e §2o, do CPC, e no art. 139, IV, do CPC, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5941, para garantir a efetividade das decisões judiciais e evitar comportamentos protelatórios por parte da devedora. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para que a agravada seja intimada para indicar o paradeiro do bem, sob pena de aplicação de multa diária e de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo regular no ID 79840567. É o Relatório. Decido. Nos termos do art. 932 do Código de Processo Civil - CPC, incumbe ao Relator do agravo de instrumento “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Para análise de verificação dos requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento em debate, é necessário verificar os pressupostos recursais previstos no CPC, dentre eles o pertinente as suas hipóteses de cabimento, previstas no art. 1.015, in litteris: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Verifica-se que o legislador optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo de instrumento. Contudo, embora não deixando abertas as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, cumpre ressalvar que a taxatividade firmada pelo legislador não impõe uma fria e literal interpretação da norma correspondente. Com efeito, restou sedimentado o entendimento jurisprudencial pela taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, legitimando a interposição de agravo de instrumento contra decisões que não estão expressamente previstas no referido dispositivo legal, mas sobre as quais haja possibilidade de perecimento do direito vindicado pela recorrente. Assim, é legítima a interposição do recurso fora das hipóteses legais quando houver risco de perecimento do objeto do agravo se a questão for remetida à apelação, de acordo com a regra de recorribilidade diferida instituída pelo novo estatuto processual civil. E essa apreensão restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidando o seguinte entendimento: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. (...) 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.(...) 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Nesse contexto, a priori, o juiz não está autorizado a sobrepujar a nova opção política do legislador processual, que restringiu os temas de cabimento do agravo de instrumento, devendo relativizar a taxatividade da legislação apenas quando verificar "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação." Na hipótese, o recurso é inadmissível, pois não há previsão legal de interposição de agravo de instrumento contra decisões que indeferem pedido intimação da ré para indicar o paradeiro do veículo em ação de busca e apreensão ajuizada à luz do Decreto-Lei no 911/1969. Ainda que o agravante tenha asseverado que a medida vindicada está diretamente relacionada à execução da liminar de busca e apreensão, com esta não se confunde. Ademais, não há prejuízo caso a questão seja discutida entre as partes em possível recurso de apelação, na hipótese de a ação de busca e apreensão ser extinta por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, se ausente pedido de conversão da ação em execução, e o Juízo a quo firmar entendimento capaz de ensejar o reconhecimento de possível cerceamento do direito de defesa. Também não se vislumbra a possibilidade de o agravante vir a experimentar danos iminentes ou de difícil reparação em decorrência da decisão hostilizada. Isso porque, nas ações de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, compete ao autor a realização de medidas para identificar o paradeiro do bem, não havendo previsão normativa no Decreto-Lei no 911/1969 para que o devedor fiduciante seja compelido a apresentar o veículo. Apenas por amor ao debate, imperioso registrar que o Decreto-Lei no 911/69 se trata de norma especial em relação ao disposto no Código Civil. Visto isso, frustrada a tentativa de localização do bem, cabe ao autor continuar a diligenciar com o fito de obter endereço apto ao cumprimento da medida liminar na ação de busca e apreensão e posterior citação da parte ré ou, alternativamente, requerer a conversão da ação em execução, em observância ao disposto no art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969. No caso em análise, consoante se depreende da Certidão de ID 257399816, abaixo transcrita, o domicílio da agravada é certo e determinado e não há indícios de que a referida parte esteja ocultando o veículo objeto da ação. “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, nos dias 14 e 18 de Novembro de 2025, às 10h e 17h15, dirigi-me à Rua 29 Casa 241 Vila Nova (São Sebastião) DF, onde NÃO PROCEDI À BUSCA E APREENSÃO do bem descrito no mandado por não tê-lo encontrado no local, não obstante ter sido informado que a requerida reside ali.” Nessa senda, nesta análise prefacial, não vislumbro a urgência legada. Reitero que, na hipótese de o veículo não ser encontrado no endereço declinado nos autos ou de não estar na posse da agravada, compete ao agravante empreender esforços no sentido de possibilitar a efetivação da busca e apreensão do bem e à formalização da citação da recorrida, ou, de forma alternativa, pleitear a conversão da ação em execução (art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969). Portanto, buscando a parte recorrente impugnar decisão que indeferiu o pedido intimação da ré/recorrida para indicar o paradeiro do veículo objeto da ação de busca e apreensão, não estando a matéria no rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento e não havendo risco caso a questão venha a ser eventualmente discutida quando cabível o recurso pertinente em face da sentença de primeiro grau, o presente recurso não deve ser conhecido posto que inadmissível. Pelo exposto, com fulcro no art. 932, III c/c art. 1.015 ambos do CPC, não conheço do presente agravo de instrumento ante sua manifesta inadmissibilidade. Preclusa a presente decisão monocrática, adotem-se as cautelas de praxe. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 7 de janeiro de 2026. Desembargador ALFEU MACHADO Relator